Tribunal: TJDFT
Processo: 0711085-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. MODUS OPERANDI. RISCO A ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM OUTRO PROCESSO QUE NÃO IMPEDE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), sendo o réu reincidente em crime doloso (artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão preventiva, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao acusado, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. A gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo modus operandi do agente, que é reincidente, pulou o muro e adentrou nas dependências da delegacia de polícia para praticar furtos, circunstâncias que evidenciam a necessidade de decretação da segregação acautelatória para garantir a ordem pública e impedir o cometimento de novos delitos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. O fato de o acusado se encontrar preso por outro processo não obsta o decreto de prisão preventiva nos presentes autos, até porque, no processo em que decretada a prisão preventiva, o acusado pode, em tese, ser posto em liberdade, inclusive em caso de eventual excesso de prazo, de alguma nulidade, ou por outro motivo que não tenha relação com os requisitos para a segregação cautelar.
5. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.